Tribunal: STF
Processo: ADI 3147
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECRETOS NºS 11.106/03 E 11.435/04, DO ESTADO DO PIAUÍ. USURPAÇÃO DA
 COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA DE
CONSÓRCIOS E SORTEIOS (INCISO XX DO ART. 22).
Ação procedente.